Tribunal: CARF
Processo: 10950.720602/2020-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO FISCAL. PROVAS. NULIDADE.
Não constatada qualquer ilegalidade na obtenção das provas que lastrearam a imputação fiscal, não há mácula que possa justificar o reconhecimento da nulidade do auto de infração lançado com observância dos preceitos legais e normativos, por agente competente e sem preterição ao direito de defesa.
NULIDADE. DOCUMENTOS OBTIDOS EM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARTILHAMENTO AUTORIZADO PELA JUSTIÇA.
É infundada a arguição de nulidade, sob alegação de compartilhamento ilegal de documentos apreendidos em operação policial, quando há decisão judicial expressa autorizando o compartilhamento com a RFB.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OPERAÇÃO.
Caracteriza-se pagamento sem causa, sujeito à incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, quando o contribuinte alega ter adquirido equipamentos, mas a fiscalização produz provas da inexistência da operação.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. EMPRESAS DE FACHADA. EMISSÃO DE NOTAS FRIAS.
Em autuação de IRRF fundada na infração de pagamento sem causa, aplica-se a multa qualificada diante de fraude, configurada pela existência de esquema fraudulento envolvendo a criação de empresas de fachada com o único intuito de emitir notas fiscais sem lastro em qualquer operação de venda de produto ou serviço, visando a dar aparência de regularidade a operações de movimentações financeiras em que pretende esconder o beneficiário dos pagamentos.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720602/2020-53
ACÓRDÃO
1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO FISCAL. PROVAS. NULIDADE.
Não constatada qualquer ilegalidade na obtenção das provas que
lastrearam a imputação fiscal, não há mácula que possa justificar o
reconhecimento da nulidade do auto de infração lançado com observância
dos preceitos legais e normativos, por agente competente e sem preterição
ao direito de defesa.
NULIDADE. DOCUMENTOS OBTIDOS EM MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. COMPARTILHAMENTO AUTORIZADO PELA JUSTIÇA.
É infundada a arguição de nulidade, sob alegação de compartilhamento
ilegal de documentos apreendidos em operação policial, quando há
decisão judicial expressa autorizando o compartilhamento com a RFB.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OPERAÇÃO.
Caracteriza-se pagamento sem causa, sujeito à incidência de imposto de
renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, quando o contribuinte
alega ter adquirido equipamentos, mas a fiscalização produz provas da
inexistência da operação.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. EMPRESAS DE FACHADA. EMISSÃO DE
NOTAS FRIAS.
Em autuação de IRRF fundada na infração de pagamento sem causa, aplica-
se a multa qualificada diante de fraude, configurada pela existência de
esquema fraudulento envolvendo a criação de empresas de fachada com o
único intuito de emitir notas fiscais sem lastro em qualquer operação de
venda de produto ou serviço, visando a dar aparência de regularidade a
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
2
operações de movimentações financeiras em que pretende esconder o
beneficiário dos pagamentos.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A fim de aplicar a
retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser
reduzido para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para excluir a responsabilidade
solidária do Banco BMG, reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% e permitir a
dedutibilidade do IRRF anteriormente recolhido.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA e
BANCO BMG S.A. (e-fls. 463/493) contra o Acórdão DRJ (e-fls. 424/450), que julgou improcedente
a impugnação e manteve o lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
pagamentos sem causa, relativo ao ano-calendário de 2015.
Inicialmente, a fiscalização lavrou o Auto de Infração (e-fls. 2/7) com base no Termo
de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 8/58). O lançamento decorre da glosa de pagamentos efetuados
pela Recorrente à sociedade ALL COMPANY ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. (ALLCO), no valor de R$
1.299.697,00, a título de fornecimento de aparelhos de localização por GPS, denominado Sistema
Wherify.
Nesse aspecto, a autoridade de origem fundamentou a exigência nos arts. 674 e
675 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), por considerar que a Recorrente não comprovou a efetiva
prestação dos serviços. A fiscalização alegou a inexistência da operação, baseando-se em
informações obtidas em mandado de busca e apreensão criminal contra terceiros (CLARO
ADVOGADOS ASSOCIADOS) e na suposição de que a ALLCO seria uma "empresa de fachada" e, por
isso, aplicou a multa de ofício qualificada de 150%, sob o argumento de fraude e sonegação,
configurada pela existência de esquema fraudulento envolvendo empresas de fachada e emissão
de notas frias, visando a ocultar o beneficiário dos pagamentos.
Ainda, o BANCO BMG S.A. foi incluído no polo passivo como responsável solidário,
com fulcro no art. 124, I, do CTN, sob a alegação de interesse comum e participação de seus
funcionários na operação.
Devidamente cientificados, os então impugnantes, em impugnação administrativa,
(e-fls. 313/330), alegaram: a) nulidade do lançamento por compartilhamento ilegal de
informações obtidas em processo criminal, no qual os Recorrentes não eram parte; b) efetiva
realização da operação de aquisição do Sistema Wherify, essencial para a segurança dos
promotores de vendas do Grupo BMG. Apresentaram contrato, notas fiscais, manual do produto e
justificativas sobre a importância do sistema (e-fls. 428); c) inexistência de dolo para a aplicação da
multa qualificada, pois a fiscalização não provou a fraude e baseou-se em presunções e e-mails de
terceiros. Argumentaram que a ME PROMOTORA não obteve benefício fiscal; d) ilegitimidade
passiva do BANCO BMG S.A., pois a fiscalização utilizou informações equivocadas sobre a
composição do quadro de administradores e a participação do banco na operação.
Nada obstante, a DRJ julgou a impugnação improcedente (e-fls. 424/450), conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. DOCUMENTOS OBTIDOS EM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMPARTILHAMENTO AUTORIZADO PELA JUSTIÇA.
É infundada a arguição de nulidade, sob alegação de compartilhamento ilegal de
documentos apreendidos em operação policial, quando há decisão judicial
expressa autorizando o compartilhamento com a RFB.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
4
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA OPERAÇÃO.
Caracteriza-se pagamento sem causa, sujeito à incidência de imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, quando o contribuinte alega ter
adquirido equipamentos, mas a fiscalização produz provas da inexistência da
operação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. EMPRESAS DE FACHADA. EMISSÃO DE NOTAS
FRIAS.
Em autuação de IRRF fundada na infração de pagamento sem causa, aplica-se a
multa qualificada diante de fraude, configurada pela existência de esquema
fraudulento envolvendo a criação de empresas de fachada com o único intuito de
emitir notas fiscais sem lastro em qualquer operação de venda de produto ou
serviço, visando a dar aparência de regularidade a operações de movimentações
financeiras em que pretende esconder o beneficiário dos pagamentos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dessa forma, a turma julgadora de piso afastou a preliminar de nulidade, alegando
que o compartilhamento foi autorizado judicialmente e que as nulidades no processo
administrativo são restritas. No mérito, manteve a autuação por considerar que a fiscalização
produziu provas da inexistência da operação, caracterizando pagamento sem causa (e-fls. 424),
bem como a qualificação da multa e a responsabilidade solidária do BANCO BMG S.A. (e-fls. 425).
Devidamente cientificados em 25/06/2020 (efls.460), os Recorrentes interpuseram
Recurso Voluntário (e-fls. 463/493), em 27/07/2020, renovando os argumentos da impugnação e
acrescentando: a) tempestividade recursal, com intimação em junho de 2020 e protocolo em julho
de 2020, dentro do prazo legal, considerando a suspensão de prazos pela Portaria RFB no
543/2020 (e-fls. 465); b) nulidade do lançamento, pois insistem na ilegalidade do
compartilhamento de provas obtidas em processo criminal contra terceiros, sem autorização
judicial específica para os Recorrentes. Além disso, argumentam também que a prova ilícita vicia o
lançamento; c) efetiva operação de aquisição, através da existência e da importância do Sistema
Wherify para as operações da ME PROMOTORA e do Grupo BMG. Nessa linha, apresentam
documentação idônea (contrato, NFe's, manual) e contestam a presunção de inexistência da
operação baseada em e-mails de terceiros e na desídia da fiscalização em apurar os fatos; d)
inexistência de dolo e afastamento da multa qualificada, pois a fiscalização não provou o dolo e
que a qualificação da multa se baseou em suposições e informações sem credibilidade. Ainda, a
ausência de benefício fiscal para a ME PROMOTORA reforça a inexistência de dolo; e) exclusão da
responsabilidade solidária do BANCO BMG S.A., já que o banco não teve interesse comum na
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
5
suposta infração e a fiscalização utilizou informações equivocadas sobre a participação de seus
administradores na operação; f) subsidiariamente, solicitam a compensação dos IRRF já recolhido
com os valores lançados.
Por fim, requereram:
VIII. DO PEDIDO
90. Diante de todo o exposto, a ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA., bem como o
BANCO BMG S.A. requerem seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de
que seja extinto o auto de infração relativo ao IRRF decorrente da ausência de
causa de pagamento e o consequente arquivamento do presente processo
administrativo, com o cancelamento da exigência.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autuação relativa ao IRRF, sobre o pagamento
realizado pela ME à empresa ALL COMPANY ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. ("ALLCO"), no ano de
2015, a título de pagamento pelo fornecimento de aparelhos de localização por GPS, denominado
Sistema Wherify, aparelho este essencial para a segurança dos promotores de vendas do GRUPO
BMG, em regra, sob o guarda-chuva da ME (empresa responsável pelas vendas do grupo), mas
cujo principal produto são os serviços oferecidos pelo BANCO BMG, ocupando-se da venda em
locais cujo acesso é remoto. O lançamento do imposto de renda se deu sob a suposição de que o
pagamento não teria causa comprovada, de forma a incidir a alíquota de 35%, nos termos do art.
674 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, bem como com a imposição de multa
qualificada no percentual de 150%.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do lançamento, por suposta
ilegalidade na obtenção da prova.
Contudo, diferentemente do que quer levar a crer a Recorrente, a fiscalização
apenas foi motivada pelas informações obtidas no âmbito da “operação descarte” (fls. 8/19 do
TVF). A partir de tal informação, iniciou-se a fiscalização estritamente em relação à recorrente:
26. O procedimento fiscal foi iniciado na modalidade Diligência12, com a
emissão do Termo de Início de Diligência Fiscal (TIDF-ME PROMOTORA13)
via postal ao endereço cadastral da ME PROMOTORA, no qual se pedia
pela apresentação de Contrato Social e documentos relacionados a
pagamentos para diversas pessoas jurídicas lá indicadas.
27. Como resposta14 ao TIDF, a ME PROMOTORA apresenta seu Contrato
Social e alterações15, e diversos documentos relacionados aos pagamentos
lá listados.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
6
28. Para aprofundamento na verificação da documentação então
apresentada, bem como para auditoria de outros aspectos fiscais da
operação da empresa, o procedimento passou para a modalidade de
fiscalização para melhor apuração. Fez-se então a emissão do Termo de
Início de Procedimento Fiscal e de Encerramento de Diligência (TIPF-ME
PROMOTORA16), com solicitação de seus extratos de movimentação
bancária do período, atendido17 pela empresa.
29. De interesse à presente autuação destaca-se, na sequência do
procedimento de fiscalização, o Termo de Intimação Fiscal n. 03 (TIF 03-ME
PROMOTORA18), onde se pedia à empresa elementos de comprovação da
efetiva compra dos produtos objeto das Notas Fiscais eletrônicas (NFe)
abaixo listadas, de emissão da ALL COMPANY:
Da leitura do excerto acima, verifica-se que o auto de infração não está baseado
única e exclusivamente em documentos recebidos em busca e apreensão da Polícia Federal. Tais
documentos serviram para justificar a realização de fiscalização, momento em que se verifica
plena independência em relação às operações policiais citadas.
De fato, diante da notícia de que uma das fornecedoras foi considerada “noteira”,
cabe a fiscalização aprofundar sua análise em relação aos tomadores/adquirentes que contratam
com esta empresa.
Além disso, como bem apontado pela decisão recorrida, o compartilhamento não
foi ilegal, já que resultou de pedido feito pela Polícia Federal nos autos do processo judicial
número 0009644-33.2017.403.6181, tramitado na 1a. Subseção da 2a Vara Especializada da Justiça
Federal em São Paulo, compartilhado com a RFB por determinação da própria Juíza signatária, Dra.
Michele Camini Mickelberg, em decisão proferida em 02/02/2018, conforme trechos abaixo
copiado:
4) Do compartilhamento de provas
A autoridade policial pugna pelo compartilhamento das provas já
produzidas e também das que serão produzidas no curso das investigações
com a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as
Secretarias da Fazenda dos Estados, as Procuradorias da Fazenda dos
Estados e com outras Varas da Justiça Federal e da Comum onde tramitam
feitos envolvendo os investigados e suas empresas.
No caso concreto, a investigação em curso tem amparo nas apurações
realizadas pela Receita Federal do Brasil, que desvelou a suposta
sonegação tributaria pelo XXXXXXXXX e a movimentação financeira por
empresas, em tese, de "fachada". Além disso, havendo processos em
andamento contra os investigados, que se relacionem com os fatos em
apuração, também se revela útil o compartilhamento das provas com os
órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nesse contento; resta
plenamente justificado o compartilhamento das provas produzidos no
presente processo com as órgãos indicados pela autoridade policial.
apartas no que se refere aos fatos sob Investigação.
5) Considerações finais
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
7
Fica autorizado o acesso ao conteúdo de mensagens, e-mails e registros de
chamadas
porventura
encontrado
em
aparelhos
de
telefonia
computadores, tablets, notebooks etc., de posse dos investigados.
Assim, não vislumbro qualquer nulidade no procedimento fiscal.
No mérito, a recorrente sustenta houve a devida escrituração da operação de
fornecimento e dos respectivos pagamentos pela ME na ECD, tendo sido emitidas 4 Nfe’s pela
ALLCO que descrevem o valor unitário dos aparelhos, a quantidade de peças, a tributação
incidente e todas as informações necessárias sobre a operação. Também o pagamento foi
demonstrado por meio de comprovante da transferência bancária, que se encontra em
consonância com o valor emitido nas Nfe’s, assim como com o valor total do contrato de
fornecimento, de R$ 1.299.697,00, que se encontra descrito nas fls. 276 e 277 destes autos3. Ou
seja, não há qualquer discrepância nas informações prestadas pela ME à fiscalização. Por fim, há
que se lembrar que a i. autoridade fiscal determinou a realização da prova por meio da entrega de
manuais, de comprovações de instruções técnicas aos funcionários, ou outros documentos que
pudessem ser submetidos por meio eletrônico. Tal requerimento foi cumprido pela entrega de
cópia do Manual de Instrução do sistema, sendo também apresentada a explicação da forma de
funcionamento dos aparelhos e do acesso às informações de rastreamento.
Sustenta também que, a fim de demonstrar a suposta ausência de causa, o TVF não
se vale dos documentos referentes à operação com a ME, mas sim i) da operação da ALLCO com a
PRECISA, sendo esta empresa terceira sem qualquer relação com os Recorrentes, além ii) da
própria contabilidade da ALLCO, imputando, de forma equívoca e ilógica, a responsabilidade pela
falha na escrituração de suas entradas e saídas aos Recorrentes.
Quanto à apresentação dos valores das operações entre ALLCO e PRECISA, apesar
de serem sigilosas a terceiros, e a quantidade de unidades compradas por essa terceira empresa,
observa-se que a diferença de preços praticada em relação à ME é sugerida como prova cabal
quanto à ausência de efetivo fornecimento.
Defende que, além de apresentar informações da PRECISA sobre as quais os
Recorrentes não podem se aprofundar, como por exemplo, para confirmar se são produtos
idênticos em configuração aos adquiridos pela ME, ainda rejeita completamente a liberdade
negocial. O fato de serem propostos preços diferentes para clientes diferentes pode ter origem
nos mais variados fatores, como, por exemplo, a quantidade de peças compradas, o interesse
negocial maior em manter a parceira com um cliente, ou mesmo a longevidade da relação
comercial previamente existente, o valor do câmbio praticado (em razão de serem produtos
importados), entre tantos outros, os quais não estão no escopo dos Recorrentes entender, sendo
que cabia à ME apenas aceitar, ou não, a proposta que lhe foi feita.
Por fim, sustenta que ainda que sejam trocados e-mails pelos integrantes do
suposto grupo de fato CLARO sobre o rateio dos valores pagos, não há qualquer menção aos
Recorrentes ou às pessoas físicas que representam estes, motivo pelo qual não se pode concluir
que a ME e o BANCO BMG tinham qualquer ingerência sobre o que acontecia com tais valores
após findar a relação obrigacional. Se o valor pago “não foi de proveito para a emissora das Notas
Fiscais ALL COMPANY”, isso não descaracteriza o fornecimento dos bens nem a causa do
pagamento. A causa é a transferência dos bens, e não o que foi feito do valor pela fornecedora
depois.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
8
Porém, data vênia, este ponto foi bem tratado pela decisão Recorrida:
40. O exame dos fatos indica que as alegações trazidas pela impugnante
não convencem minimamente.
41. A interessada insiste na tese de que adquiriu os equipamentos e que
estes são importantes para a ME pois permite saber onde estão os seus
representantes, dando maior segurança aos promotores e às vendas feitas,
e são de interesse da Banco BMG, na condição de sócio, o que explicaria o
acompanhamento desta na contratação do fornecimento; e que
providenciou todas as formalidades do negócio (escrituração, emissão de
notas fiscais, tributação, pagamento).
42. Entendo que as explicações dadas são completamente inverossímeis
diante da abundância de provas produzidas pela fiscalização, todas
convergindo para a conclusão de que as notas fiscais emitidas pela All
Company para a ME Promotora foram forjadas, ou seja, não houve
nenhuma operação de compra e venda. Resumidamente: i) a All Company
foi baixada com efeitos a partir de 19/03/2014, por inexistência de fato,
sendo que as notas fiscais foram emitidas em 2015; ii) dados de notas
fiscais de entrada (145 aparelhos) e saída (2.830 aparelhos) da All Company
demonstram que não havia produtos suficientes para revenda; iii) o
representante da Repox, fornecedor dos supostos equipamentos, declarou
em seu depoimento que as mercadorias nunca ficavam em estoque e que
não sabia de onde vinham nem para onde eram transportadas; iv) decisão
judicial proferida pela Justiça Federal em São Paulo, ainda que não
definitiva, reconheceu que o Grupo Claro administrava diversas empresas
de fachada, criadas apenas para expedição de notas frias e para o
recebimento de recursos de origem suspeita; v) e-mails utilizados para
efetivar as operações de venda de aparelhos da All Company para a ME
Promotora revelam que as negociações foram definidas e executadas sem
a participação de representantes de nenhuma das duas empresas
envolvidas; vi) o contrato dessa operação foi assinado por pessoas
relacionadas ao Banco BMG, sem nenhum vínculo com a ME Promotora;
vii) e-mail revela que o valor total do contrato (R$ 1.299.697,00) foi
totalmente fatiado, revertendo-se em comissões e lucro do escritório do
Grupo Claro.
43. A litigante não logrou êxito em afastar nenhuma dessas provas,
limitando-se a negar o envolvimento com o Grupo Claro e com o
fornecedor Repox. Nem mesmo a prova documental que atinge
diretamente o contribuinte – o contrato assinado por pessoas estranhas ao
quadro societário e sem poder de representação – foi justificada pela
impugnante, que alegou tão somente que “este ponto nunca foi objeto
explícito de fiscalização”. Se a interessada se nega a explicar tal
irregularidade, resta esclarecer os fatos.
44. Conforme já exposto anteriormente, o contrato foi assinado por
Ronaldo Nunes Faria e José Eustáquio Torres, como representantes legais
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
9
da ME Promotora, os quais não tinham poderes de representá-la. A
fiscalização apurou que Ronaldo Nunes Faria era empregado do Banco
BMG S/A, e José Eustáquio Torres era empregado da empresa Comercial
Mineira, cujo responsável é Ricardo Annes Guimarães, administrador da
ME Promotora e conselheiro do Banco BMG S/A. Na impugnação a
interessada esclarece que Ricardo Annes Guimarães não fazia parte do
Conselho de Administração do Banco BMG à época dos fatos. Em consulta
ao site do Banco BMG (http://bancobmg.mzweb.com.br/governanca-
corporativa/conselho-e-diretoria/), citado no Termo de Verificação Fiscal,
constata-se que Ricardo Annes Guimarães foi nomeado Presidente do
Conselho de Administração do Banco BMG na data de 30/04/2020. E
consta também o seguinte currículo:
(...)
45. Verifica-se, portanto, que o administrador da ME Promotora esteve
ligado ao Banco BMG desde 1980. A autoridade fiscal apurou ainda que
Ricardo Annes Guimarães também é responsável pela empresa Comercial
Mineira, a qual tem como endereço o mesmo edifício comercial, em Belo
Horizonte, em que está instalado um dos estabelecimentos do Banco BMG.
Por outro lado, a outra contratante, a All Company, tinha como sócias duas
pessoas que eram “laranjas”. Conforme relatado pela autoridade fiscal, na
“Operação Descarte” foi desvendado um esquema de montagem de
empresas com funcionamento aparente, que eram oferecidas ao Grupo
Claro, que as utilizavam para emitir notas fiscais em troca de comissão. No
âmbito da RFB, em diligência efetuada na empresa Ita Comércio de
Fostatos Eireli, conforme Termo de Constatação de fls. 199/200,
comprovou-se a existência dessa prática fraudulenta, empregada inclusive
para a constituição da All Company.
46. Em suma, a ME Promotora firmou contrato com uma empresa
fantasma, em que foi representada por pessoas sem poderes de
representação, que eram empregados de empresas ligadas ao
representante da ME Promotora. Na peça de defesa, a impugnante afirma
que não estava a par de qualquer irregularidade dentro da fornecedora All
Company ou na Repox, alegação esta que, diante desse cenário, é
totalmente inconvincente.
47. Para finalizar, convém registrar que considero intrigante o fato de uma
empresa de telemarketing decidir comprar equipamentos rastreadores
para localização dos promotores de vendas. Afinal de contas, segundo o
próprio contrato social da empresa, o teleatendimento e telemarketing
(call center), ativo e receptivo, por meio de voz e/ou mensagens
eletrônicas são destinados ao recebimento de demandas de clientes e
oferecimento de produtos e serviços. Ademais, nos autos do processso
número 10950.722316/2020-22, que trata de lançamento de IRPJ e
reflexos do mesmo ano calendário 2015, e que está sendo julgado
concomitantemente a este processo, consta que, segundo dados da GFIP,
havia 10 empregados na empresa, os quais, segundo informações
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
10
prestadas pelo contribuinte, exerciam exclusivamente atividades de call
center ou telemarketing ativo. Assim, ainda que nenhuma prova tivesse
sido produzida pela fiscalização neste processo, permaneceria pendente a
seguinte dúvida: porque será que uma empresa decide comprar quase mil
aparelhos de rastreamento para monitorar dez empregados que trabalham
atendendo clientes por telefone?
Assim, em que pese os fundamentos aduzidos pela Recorrente, entendo que o
acervo probatório produzido nos autos não foi capaz de demonstrar a efetiva ocorrência da
operação vis-à-vis a farta documentação apresentada pela fiscalização que indica sua não
ocorrência.
Nesse sentido, o art. 61 da Lei 8.981/95 assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Sobre o referido dispositivo e sua natureza jurídica, peço vênia para transcrever
excerto do voto do Conselheiro Efigênio de Freitas no acórdão n. 1101-001.954, de 25/11/2025,
que bem tratou da matéria:
31. Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas
hipóteses a seguir. i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado.
31.1 Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do
beneficiário, ou o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa
jurídica não recebeu o pagamento. ii) Pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
31.2 Note-se, inicialmente, que nesta hipótese o beneficiário é
identificado; a discussão gira em torno da causa/operação. Assim, afasta-se
de plano o argumento de que identificado o beneficiário não há infração. A
lei trata exatamente da não comprovação da causa do recurso entregue a
terceiro identificado, quais sejam, sócios, acionistas ou titular.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
11
31.3 Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda,
entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o
fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do
negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido.
Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e
a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o
pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que
a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
31.4 Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres2 observa que o
dever de transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o
Estado “deve revestir a sua atividade financeira da maior clareza e
abertura, tanto na legislação instituidora de impostos, taxas e
contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle
de sua execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma
transparente, que no seu relacionamento com o Estado desapareça a
opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
31.5 Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não
basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação
da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove
de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser
lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita possa figurar como causa
de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte. iii) pagamentos de
benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não
adicionados ao salário (inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991).
31.6 Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido,
sendo devido o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se
vencido no dia do pagamento. Logo, não há falar-se que esse pagamento
não configura renda, como pretende fazer crer a recorrente.
32. Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte seja com multa ofício ou
qualificada, se for o caso, e o seu caráter punitivo, o argumento ganha
força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se agrava com o
reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma
tributação pesada. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de
renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8981, de 1995,
prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última alíquota ter sido revogada
posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa.
33. Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do
Código Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção
de ato ilícito, ou seja, tributo não é penalidade, sanção.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
12
34. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução
de custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc. Ela é contribuinte
e responde por fato gerador próprio. No IR-Fonte, a sociedade atua como
fonte pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do
imposto devido pelo beneficiário do pagamento4; especificamente na
qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de cálculo deve ser
reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado
é considerado líquido.
35. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância
com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei
pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam”. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as
infrações.
Como visto acima, o IR-Fonte incide tanto no caso de pagamento decorrente de
operação não comprovada quanto no caso de beneficiário não identificado. Não se trata de
sanção por ato ilícito, o que seria obstado pelo art. 3o do CTN.
Logo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que não restou
demonstrada a prestação de serviços, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios
fundamentos em relação a esta matéria, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Ainda, a recorrente alega ainda a impossibilidade de cobrança da multa qualificada.,
pois não teria sido demonstrado o dolo.
Analisando o TVF, verifica-se que a qualificação se deu nos seguintes termos:
114. No caso em análise, entendemos configurada, EM TESE, a conduta
dolosa da empresa ME PROMOTORA. Esta: a) contabilizou e efetuou
pagamentos como liquidação financeira à ALL COMPANY; b) alegou ter
efetivamente adquirido os produtos objetos das NFe ns. 1509, 1510, 1511
e 1512 de emissão da ALL COMPANY; e) recepcionou tais NFe tendo ME
PROMOTORA como destinatária/participante; d) realizou um Contrato de
fornecimento com a ALL COMPANY. De modo diametralmente oposto,
tem-se aqui demonstrado fartamente que a operação não existiu, que as
mercadorias não foram entregues, e que efetivamente a transação foi
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
13
negociada e operacionalizada pelo banco BMG S/A com operadores alheios
às duas empresas envolvidas (ALL COMPANY e ME PROMOTORA), além de
que o pagamento realizado não aproveitou à suposta vendedora ALL
COMPANY, mas foi rateado aos operadores e terceiros, também alheios às
duas empresas. No ver dessa fiscalização isso implica, em tese, sonegação,
nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 em ambos os incisos I e li,
pela atuação dos envolvidos tanto dissimulação da natureza e
circunstâncias materiais dos fatos geradores, como nas condições pessoais
dos contribuintes envolvidos. Igualmente implica, em tese, fraude, nos
termos do art. 72 da mesma Lei no 4.502, de 1964, pela ação deliberada
dos envolvidos de, utilizando-se de elementos inidôneos, não
correspondentes aos fatos reais, modificaram as características essenciais
da obrigação tributária principal, quase seja, o recolhimento de IR na fonte.
Por fim, conforme já fartamente demonstrado, as operações simuladas não
poderiam ter sido consumadas sem um efetivo acerto, ajuste, ou conluio,
em tese, nos termos do art. 73 da mesma Lei no 4.502, de 1964, entre os
envolvidos que, segundo apurado, seriam especialmente a ME
PROMOTORA e seu controlador BANCO BMG S/A.
Nota-se que em mais de uma oportunidade o sr. Fiscal autuante afirma que se
configura “em tese” os crimes de sonegação, fraude e conluio, prescritos na Lei no 4.502, de 1964.
Conforme tenho sustentado, a qualificação da multa pressupõe a discriminação por
parte da fiscalização da conduta dolosa prescrita em lei. Nessa linha as conclusões de Przepiorka
e Nóbrega:
Em senda conclusiva, perceba-se que tivemos o cuidado de assinalar,
preliminarmente, que o objeto do presente artigo não tinha a ver com o estudo
ou a análise da alíquota ou do percentual da multa qualificada em si
considerados, mas, antes, entendemos por tartar tão-somente do dever jurídico
de investigação ou encargo da prova no que diz com a demonstração e
comprovação dos elementos ensejadores da respectiva qualificação, que deve ser
realizada com fundamento nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A primeira ideia que sustentamos foi a de que a multa qualificada deve ser
aplicada apenas nos casos em que restar devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrerência da sonegação, da fraude ou do conluio. Nesse
contexto, discorremos sobre cada um dos institutos a partir da análise da
legislação de regência e, também, à luz das lições lançadas pela doutrina
especializada, e, aí, no final, consignamos que o traço característico e comum nas
três modalidades – sonegação, fraude ou conluio – é a conduta dolosa, ou seja, o
dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à
consciência, é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na
modalidade qualificada.
Posteriormente, e com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
laboramos com a ideia de que, se é certo que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória e, no caso, a autoridade tem, na verdade,
um dever jurídicos de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência da fato tal qual descrito abstratamente na norma
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
14
superior, também é certo que, se a aplicação da multa qualificada é medida
excepcional, caberá à própria autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar cabalmente que o contribuinte praticou quaisquer
daquelas condutas dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Aliás, veja-se que, nesse ponto, sustentamos a premissa de que nossa linha de
entendimento levava em conta não apenas a imposição contida no artigo 142 do
CTN, que atribui à autoridade a aplicação da penalidade cabível, mas, também, e
de forma conjunta, a própria previsão do artigo 149, inciso VI do CTN, que
determina, expressamente, que a autoridade deve comprovar a ação ou omissão
ensejadora da aplicação da multa, e, também, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, que, a rigor, estabelece que o lançamento do tributo e a
exigência da penalidade devem estar acompanhados dos elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Depois que fixamos essas premissas, entendemos por elencar e analisar alguns
dos recentes julgados da 1a Turma da Câmara Superior do CARF que tratam da
imposição da multa qualificada. E, aí, percebemos que a linha de entendimento
que sustentamos no presente estudo tem ecoado na jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior do CARF. É que a jurisprudência da 1a Turma tem caminhado
no sentido de consolidar entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o
dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando expressamente a
pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada, bem como tem
afastado a multa qualificada nos casos em que resta comprovado que se trata de
divergência na interpretação da legislação tributária (O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da
Jurisprudência do CARF. In ROCHA, Thabitta de S.; DE LIMA, Bruno Rodrigues
Teixeira (Coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo
Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2023, p. 57-86)
Neste aspecto, o acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022, de relatoria do
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela
parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme
salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
15
do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um
fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte". DECADÊNCIA.
MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104: Lançamento
de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da
dedução do ágio a empresa incorporada deve cumprir sua função social,
estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que permita
tal dedução. Não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para
logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai
de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria permitir a
constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da
pessoa jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a
única função de empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a
dedução do ágio. Afinal, funcionar como “passagem, veículo” não figura no
rol das funções sociais da empresa. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para
aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de
simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal,
situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante
interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações
distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-
evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a
qualificação da multa, reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
16
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”
alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio
é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da
Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está
sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa
significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que
não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio. Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre
elas.
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF, como
ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de
empresa-veículo cujo propósito negocial é reconhecido em razão de
circunstâncias distintas daquelas verificadas na operação examinada no
acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo caracterizado o vício da causa e
fixado o entendimento de que houve a prática de um planejamento
tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
17
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
Aqui, diversamente de outros casos desta Recorrente, entendo que houve efetiva
descrição das condutas dolosas, bem como sua efetiva comprovação com base em vasto acervo
comprobatório, razão pela qual mantenho a multa qualificada.
Entretanto, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por aplicação
retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Quanto à ilegitimidade do polo passivo, o Código Tributário Nacional, em
atendimento ao disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da
obrigação tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico
tributário ou o responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
18
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe os art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
19
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade tributária pelos seguintes
fundamentos:
116. As características da relação jurídica, segundo apurado, indicam que o
quotista majoritário da ME PROMOTORA, o banco BMG S/A, por meio de seu
advogado MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA, próximo à Diretoria do BMG,
com o conhecimento do vice-presidente do BMG Sr. MARCIO ALAOR DE ARAÚJO,
e de algum modo com a participação do administrador da ME PROMOTORA e
também membro do Conselho de Administração do BMG, sr. RICARDO ANNES
GUIMARÃES, atuaram para que a operação acontecesse, documentalmente
inidônea, crua e realisticamente não realizada em termos de revenda e aquisição
de produtos, e apenas com movimentação de numerários em benefício de
terceiros diversos das empresas envolvidas.
117. Consta documentado QUE outros funcionários do banco BMG (por exemplo
Alessandra Germano), QUE endereços de estabelecimentos do banco (Av.
Brigadeiro Faria Lima 3477 em São Paulo/SP, e Av. Alvares Cabral 1707 em Belo
Horizonte/MG) e QUE e-mails53 corporativos do banco (“Alessandra Maria
Germano Moraes (BANCO BMG - VIPRE-SP)”, “Marcus Vinicius Fernandes Vieira
(BANCO BMG - SUAJU-MG)”, “Marcio Alaor de Araujo (BANCO BMG - MG)”)
FORAM UTILIZADOS na operação.
118. A administração da ME PROMOTORA, por meio de seu responsável perante o
CNPJ, não poderia deixar de ter também participado na operação, pois foi na ME
PROMOTORA que se fez a escrituração contábil das notas fiscais inidôneas e se
autorizou ou determinou o desembolso de recursos monetários da empresa
mediante débito na conta bancária, atos típicos de administração cuja eventual
delegação a funcionário subordinado não eximira o administrador da
responsabilidade. Mas, conforme demonstrado nesse presente TERMO, a ME
PROMOTORA foi simplesmente utilizada pelo seu quotista majoritário, banco
BMG, para viabilizar uma operação inexistente de aquisição de mercadorias, com
único fim de realizar saída de numerários da empresa em benefício de terceiros.
Como o administrador da ME PROMOTORA sr. RICARDO ANNES GUIMARÃES,
também é membro do Conselho de Administração do BMG, e dada a participação
de altos funcionários do banco na operação, de ao menos uma outra funcionária
operacional do banco, de endereços e de e-mails corporativos do banco é,
portanto, de se crer que o interessado seja efetivamente o banco BMG S/A, e não
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
20
as pessoas físicas envolvidas, agindo individualmente em interesse próprio
pessoal.
119. Nos termos do Parecer Normativo Cosit n. 04, de 2018, tem-se:
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do
fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-
lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais. (grifei)
120. Por conta dessa orientação, busca-se a responsabilização das pessoas (físicas
ou jurídicas) que, em tese, atuaram conjunta e conscientemente para a ocorrência
do fato gerador tributário.
121. Assim dispõe o Código Tributário Nacional – CTN: `
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
122. O mesmo Parecer Normativo RFB Cosit n. 04, de 2018, tratando da
interpretação da terminologia “interesse comum” no âmbito administrativo, é
claro ao elencar o presente caso dentre as hipóteses de aplicação a
responsabilidade tributária:
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se
refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento
a beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua ocorrência surja em
decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro interesse comum da
pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
123. Por tudo o que se expõe neste Termo de Verificação Fiscal, considerando-se
o disposto no artigo 124, inciso I do CTN, restou, a nosso entender, caracterizado
o interesse comum junto ao sujeito passivo pagador, na pessoa jurídica de seu
quotista controlador banco BMG S/A, a seguir qualificado, fazendo-o
tributariamente responsável pelos créditos tributários referentes ao IRRF ora
constituídos de ofício na ME PROMOTORA.
124. Também não se pode deixar de mencionar a responsabilização com base na
prática de atos com excesso de poderes. Assim dispõe o Código Tributário
Nacional – CTN: `
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720602/2020-53
21
III – Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
125. Naquilo que interessa ao presente caso, o elemento fático “atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
entendemos aproveitar ao quotista majoritário da empresa ME PROMOTORA, o
banco BMG S/A, pois demonstrado nesse TERMO que o banco, por meio de seus
altos funcionários/executivos, agiu em nome da ME PROMOTORA, sua controlada,
negociando operações e pagamentos de responsabilidade da mesma. Nada
havendo no Estatuto Social da ME PROMOTORA que permitisse tal ação direta de
administração do quotista majoritário e, em tese, praticando as condutas ilícitas
descritas nos arts. 71, 72 e73 da Lei n.o 4.502/64, consolida-se assim o banco BMG
S/A como responsável tributário pelos créditos ora lançados em Auto de Infração,
relativos a IRRF.
126. Emitiu-se, deste modo, o respectivo Termo de Sujeição Passiva Solidária
para:
- BANCO BMG S/A, inscrito no CNPJ 61.186.680/0001-74, com domicílio
informado à Av. Presidente Juscelino Kubitscheck 1830, andar 10 11 13 e 14,
bloco 01 e 02 parte, bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo / SP.
Analisando o TVF, verifica-se que o sr. Fiscal indica a participação de indivíduos
integrantes do BMG (ADVOGADO, VICE-PRESIDÊNCIA) abstraindo daí o interesse comum do Banco
BMG. Contudo, a meu ver, a individualização de condutas de determinadas pessoas físicas não
autoriza a imputação de responsabilidade por interesse comum à Pessoa Jurídica em que
trabalham, mormente no caso de instituições de capital aberto.
Assim, por entender que não restou devidamente demonstrado qual seria o
interesse comum no caso concreto, afasto a responsabilidade imputada.
Por fim, entendo que deve ser dado provimento ao pedido subsidiário, para que se
reconheça o valor de IRRF já pago pela Recorrente, o que inclusive for reconhecido pelo TVF.
Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a
responsabilidade atribuída ao Banco BMG, reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, bem
como permitir a dedutibilidade do IRRF anteriormente recolhido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 523
DF CARF MF
Original